Tribunal: STF
Processo: Rcl 50111
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 108366/2021, Alexandre Tramontina Gravena, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, requer ingresso no feito a título de assistente simples, bem como seja recebida a manifestação que apresenta (eDOC 125).



    Trata-se, o presente feito, de reclamação ajuizada pela Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento 0054343-90.2021.8.16.000, que teria violado o entendimento fixado na Súmula Vinculante 46 do STF, bem como a decisão por mim proferida na Rcl 49.252.



    Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora beneficiário, atual Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande – contra a decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente – em que foi concedido efeito suspensivo determinando-se a interrupção do processo de cassação da mandato do Prefeito até o julgamento de mérito do referido agravo de instrumento.



    Em 3 de novembro de 2021, neguei seguimento à reclamação, assentando a inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 46 e à decisão da Rcl 49.252 (eDOC 121).



    A parte reclamante opôs embargos de declaração (eDOC 123).



    Em 24 de novembro de 2021, solicitei às partes que se manifestassem sobre o pedido de ingresso objeto da Petição 108366/2021 (eDOC 131). 



    As partes quedaram silentes (eDOC 136).



    É relatório. Decido.



    Assim preceitua o Código de Processo Civil:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.



    Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.



    Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.”



    Na espécie a parte requerente é o Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, parte reclamante/embargante no presente feito, quadro que ressalta a existência de interesse jurídico no deslinde do feito.



    As partes embargante e embargada não impugnaram o ingresso pretendido (eDOC 136).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, XVIII, do RISTF, c/c arts. 119 e 120 do CPC, defiro o pedido de ingresso de assistente simples.



    Retifique-se a autuação desta reclamação, bem como do presente recurso.



    Após, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente